Tribunal: TJPA
Processo: 0826927-80.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10303 - Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826927-80.2017.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: JOSE LOURENCO DA COSTA SIQUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DA TESE DE ORDEM PÚBLICA. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL REJEITADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À TESE DE SEPARAÇÃO DOS PODERES. AFASTADA TENTATIVA REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

O acórdão embargado manteve a condenação do Estado do Pará ao pagamento de horas extras ao embargado.

2.

Alegação de omissão quanto à tese de prescrição. Matéria de ordem pública. Possibilidade de discussão em qualquer grau de jurisdição. Existência de requerimento administrativo suspendendo a prescrição.
Prejudicial analisada, porém rejeitada.

3.

Tese de omissão quanto à alegação de

violação ao princípio da separação dos poderes. Afastada. A decisão
tratou da matéria quando exerceu o juízo de ponderação, consignando que, uma vez comprovada a jornada extraordinária, é dever do Estado pagar a remuneração devida, sob pena de enriquecimento ilícito.

4.

Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos,
apenas para apreciar a tese de prescrição, porém rejeitando a prejudicial.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 24 de junho a 01 de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (processo nº 0826927-80.2017.8.14.0301) opostos pelo ESTADO DO PARÁ
contra JOSÉ LOURENÇO DA COSTA SIQUEIRA
, para sanar alegada omissão no acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO

CÍVEL, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO mantendo a sentença atacada em sua integralidade, de acordo com a fundamentação exposta.

Em razões recursais, o Estado afirma que o acórdão foi omisso quanto à incidência da prescrição quinquenal e, por se tratar de matéria de ordem pública, deveria ser conhecida e enfrentada.

Suscita omissão quanto à tese de violação ao art.2º da Constituição Federal, requerendo o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

Em contrarrazões, o embargante pede o não acolhimento dos embargos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.

(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No que diz respeito à prescrição a prescrição, trata-se de matéria de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição e, uma vez que foi oportunizado ao embargado que dela se manifestasse, possível sua apreciação em sede de embargos de declaração, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO AFASTADA. DISSÍDIO NÃO COMPROVADO.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em fundamentação deficiente, se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2. O prazo prescricional das execuções individuais de sentença proferida em ação coletiva é quinquenal, haja vista a aplicação analógica do art. 21 da Lei nº 4.717/1965 e em virtude da incidência da Súmula nº 150/STF, conforme decidido no julgamento de recurso repetitivo (REsp nº 1.273.643/PR).

3.
A prescrição é matéria de ordem pública que pode ser suscitada a qualquer tempo perante as instâncias ordinárias e apreciada até mesmo de ofício pelo juiz ou tribunal, não se sujeitando à preclusão.

4. O dissídio jurisprudencial não restou caracterizado na forma exigida pelos arts. 541, parágrafo único, do CPC/1973 e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ, haja vista a inexistência de similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigma.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp 1452445/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 07/02/2017).

Portanto, passo a examinar a tese suscitada em sede de embargos de declaração.

O embargado ajuizou a ação de cobrança em 26/09/2017 pleiteando horas extras dos anos de 2010, 2011, 2012 e 2014, demonstrando que requereu administrativamente as referidas verbas ainda no ano de 2014, fato que suspendeu a prescrição, conforme jurisprudência do STJ. Senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. ART. 86 DO CPC/2015 PRECEDENTES DO STJ.

1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que concluiu: 1) que o pedido administrativo formulado pela empresa privada à Administração Pública suspendeu o lapso prescricional para manejo de Ação de Cobrança aviada com vistas à complementação do pagamento de valores derivados de contrato de obras de pavimentação e recuperação de acesso às praias localizadas no Município de Guarujá; 2) ser inaplicável instituto de Direito Privado (supressio) aos contratos administrativos; 3) a correção monetária das condenações impostas à Fazenda Púbica, oriundas de crédito não tributário, deve observar o IPCA-E (após 25/3/2015), tendo como termo inicial a data em que cada parcela se tornou devida, enquanto o juros de mora devem incidir a partir da citação.

2. Ao sustentar violação ao artigo 6º do Decreto 20.910/1932, o recorrente afirma que a reclamação administrativa não foi formulada dentro do prazo de um ano, conforme dispõe o referido dispositivo, razão pela qual não teria o condão de suspender a prescrição.

3. As referidas alegações não se sustentam. Isso porque a jurisprudência do STJ é de que "
o requerimento administrativo formulado ainda dentro do prazo prescricional de cinco anos suspende a prescrição, nos termos do artigo 4º do Decreto 20.910/1932, não podendo a parte ser apenada pela demora da Administração em reconhecer ou não seu pedido.
"

(...)

(STJ. REsp n. 1.810.787/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 1/8/2019.)

Considerando a existência de requerimento administrativo tempestivo suspendendo a prescrição.
Rejeito prejudicial.

No que diz respeito a alegação de omissão quanto à tese de violação ao princípio da separação dos poderes, verifica-se que a decisão

tratou da matéria quando exerceu o juízo de ponderação sobre a questão, consignando que, uma vez comprovada a jornada extraordinária, é dever do Estado pagar a remuneração devida, sob pena de enriquecimento ilícito. Senão vejamos

O Estado do Pará como primeira tese defensiva aduziu que não havia autorização para prorrogação da jornada de trabalho, baseando tal premissa no regime jurídico único, ocorre que, a premissa não é verdadeira, vez que, é cabível a extensão da jornada de trabalho até 60 horas mensais no próprio regime jurídico, nos termos do artigo 133, § 3º, como bem asseverou o magistrado:

(...)

Quanto à alegação de impossibilidade de pagamento de despesa não prevista no orçamento, tal tese não merece acolhimento, pois, uma vez comprovada a jornada extraordinária, é dever do Estado pagar a remuneração devida, sob pena de enriquecimento ilícito, como bem afirmou o julgador, senão vejamos:

Assim, neste aspecto a decisão embargada apresentou fundamentação suficiente para chegar à conclusão adotada. Deste modo, não há omissão a ser suprida, não merecendo prosperar as alegações da embargante, que, em verdade, vale-se do disposto no art. 1.022, II, do CPC/15, com o fim de rediscutir matéria já apreciada por via inadequada para tanto.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração
, apenas para apreciar a tese de prescrição, porém rejeitando a prejudicial, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art.1.025 do CPC/2015).

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2024